Tribunal: STF
Processo: HC 209814
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Pedido de prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 615.087/SC.



2. Extrai-se dos autos que o paciente atualmente cumpre pena de 31 anos, 1 meses e 7 dias pelos crimes previstos no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal (por cinco vezes); art. 240, caput e § 1º, II e III, da Lei 8.069/90 (por cinco vezes), art. 241-A da Lei 8.069/90 (por duas vezes) do Código Penal. A defesa requereu ao Juízo da execução o direito de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime. O pedido foi indeferido.



3. Inconformada, a defesa interpôs recurso no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Negado provimento, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 615.087, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma negou provimento ao recurso, por unanimidade de votos.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente se encontra no grupo de risco para infecção pelo COVID-19, pois é portador de HIV, de modo que “é senso comum que pessoas que têm o vírus HIV, causador da Aids, apresentam uma deficiência imunológica que as deixa mais vulneráveis a outras infecções”. Alega que “os estabelecimentos prisionais de Santa Catarina não possuem condições adequadas para atendimento, inclusive seguindo a recomendação de distanciamento social de 1,5 m a 2 metros de distância”.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que o “tratamento a ser demandado pelo paciente é específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado, haja vista que no Complexo Penitenciário do Estado - COPE (onde o Paciente encontra-se paciente) está com praticamente 100% de ocupação”. Suscita o enunciado da Súmula Vinculante n. 56, que determina: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada a “prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica, durante o período da pandemia - com base nos artigos 117 e 146-B da LEP”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de estupro de vulnerável, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução no sentido de que, “embora não se ignore o atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus no mundo e nem tampouco a enfermidade que acomete o sentenciado, a Secretaria de Administração Prisional e seus respectivos órgãos, juntamente com este Juízo e a Administração das Casas Penais sob sua competência, estão envidando todos os esforços no sentido de adotar as providências necessárias, especialmente aquelas constantes no plano de contingência, elencadas no art. 9º, da Recomendação n. 62 do CNJ, para evitar o contágio e a disseminação da aludida doença intramuros, de modo a não se ter notícia de contágio entre os internos da unidade prisional na qual se encontra o postulante, inviabilizando o pedido formulado”.



10. Além disso, consoante assentou o Tribunal de origem, “não existe nos autos qualquer espécie de indicação médica ou elementos idôneos reforçando a necessidade de tratamento extramuros ou imperiosa exigência de recolhimento domiciliar neste momento”.



11. Nessa linha de orientação, cito o HC 196.106-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:



    [...] 1. Na espécie, as instâncias antecedentes fundamentaram suficientemente o indeferimento do pleito de prisão domiciliar, tendo em vista a inexistência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do apenado, bem como da impossibilidade de obtenção de tratamento ambulatorial dentro da unidade prisional em que está recolhido...



12. Diante do exposto, com fundamento no art.192 do RI/STF, denego a ordem. 



    Publique-se.



          Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator